Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ DA AUTORA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ/DEFORMIDADE PERMANENTE. ENQUADRAMENTO ADEQUADO. VALORES FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condená-la ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), isto em razão de a parte autora ter sido vítima de acidente de trânsito em 18/01/2018 e que ficou com sequelas permanentes em razão do acidente.
2. A parte ré interpôs recurso inominado arguindo preliminar de nulidade da sentença por fata de fundamento, preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia médica e prejudicial de prescrição. No mérito, alega a inaplicabilidade da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte autora estava em atraso no pagamento do prêmio do DPVAT na época do acidente. Alegou, ainda, ausência de nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões provocadas pelo acidente. Argumentou que há omissão quanto a fixação de juros se é por dia, mês ou ano e que a correção monetária deve incidir a partir da data da negativação do pedido administrativo. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte ré, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA.
4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. O laudo juntado aos autos é claro quanto à descrição da lesão da parte autora (ID. Num. 31370696). Ressalte-se que foi elaborado por médico ortopedista do Hospital Daher, imprimindo caráter técnico ao diagnóstico, não havendo razões para ser desconsiderado. Por isso, resta demonstrada a não necessidade de nova perícia. Preliminar rejeitada.
5. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. Não prospera. O acidente ocorreu em 18/01/2020, o pedido administrativo apresentado 05/02/2020 e a negativa para pagamento do prêmio securitário se deu em 14/10/2020, iniciando nesta última data a contagem do prazo prescricional. Como a ação foi proposta em 28/04/2021, a pretensão da parte autora ao recebimento do seguro está dentro do prazo prescricional do art. 206, § 3o, do Código Civil. Preliminar rejeitada.
6. Conforme Súmula 257 do STJ a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento de indenização. Já a Súmula no 246 do STJ, consigna que o valor do seguro obrigatório será deduzido da indenização fixada judicialmente, de modo que, como a parte autora efetuou o pagamento em atraso, no dia 08/03/2021, conforme destacado pela própria ré na Contestação, tal questão já foi superada.
7. É incontroverso nos autos que o acidente sofrido pela parte autora causou sequela definitiva e permanente com limitação de 50% da extensão do cotovelo e bloqueio completo da prono-supinação, sendo devida conforme disposto no art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, a indenização securitária no valor de R$ 6. 750,00, que corresponde à metade do valor máximo do prêmio do seguro.
8. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Conforme Súmula 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso e conforme Súmula 426 do STJ os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, devendo ser fixado por mês.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação art. 55 da Lei no 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.